Tribunal: TJDFT
Processo: 0716837-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. AÇÃO REVISIONAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO À DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA INÚTIL E DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. SHOPPING CENTER. REAJUSTE DO VALOR DA LOCAÇÃO. IGP-DI. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19. SITUAÇÃO NÃO DEMOSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONTÁBIL ECONÔMICO-FINANCEIRA. ANÁLISE CIENTÍFICA PARA ELUCIDAÇÃO DESSE ESPECÍFICO E RELEVANTE PONTO DE CONTROVÉRSIA SEQUER POSTULADA PELA AUTORA. AJUSTE COM FORÇA OBRIGATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA SEGUNDO POSTULADO DE AUTONOMIA DA VONTADE. DESCONTOS NO VALOR DO ALUGUEL. MEDIDA PARA REPARTIÇÃO DOS RISCOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DE RESTRIÇÕES SANITÁRIAS IMPOSTAS AO COMÉRCIO. INSUFICIÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO EVIDENCIADA. CONTRATO HÍGIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Induvidoso o índice de reajuste aplicado ao contrato de locação e a pretensão do locatário de vê-lo substituído por outro a si menos oneroso, conquanto não estipulado na avença que entre si firmaram os litigantes, desnecessário prosseguir na instrução do feito para produzir prova técnica relativamente a questão de natureza estritamente jurídica e com elementos de avaliação demonstrados pela prova documental reunida aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. O contrato é informado, entre outros princípios, pelos postulados da força obrigatória e da autonomia da vontade. Este se manifesta na liberdade conferida às pessoas de livremente firmar avenças, aquele na regra segundo a qual o contrato faz lei entre as partes. Regularmente celebrado o ajuste entre os contratantes, impositivo o cumprimento do que ali ficou acertado em cláusulas disciplinadoras da relação negocial estabelecida, como se fossem preceitos legais imperativos.
4. A interferência judicial em contratos é excepcional, apenas para preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, porque prevalece a autonomia da vontade das partes livremente pactuada no negócio realizado. Deve prevalecer a força obrigatória do contrato validamente estipulado entre as partes em expressão da autonomia da vontade com elaboração das cláusulas em consonância com a autonomia privada
5. Inaceitável aplicar a teoria da imprevisão que, excepcionalmente, autoriza a intervenção judicial no contrato quando não demostrada a ocorrência efetiva de situação caracterizadora de evidente desequilíbrio contratual. Queda de faturamento por imprevista afetação econômica decorrente da pandemia que exige cabal demonstração do nível de impacto suportado pela apelante. Insuficiência de meras alegações para alcançar o benefício da revisão contratual.
5. Ausente prova técnica contábil econômico-financeiro de efetiva e concreta desproporcionalidade das prestações ajustadas pela ocorrência de fato superveniente, mas somente alegada a ocorrência de fenômeno ensejador de situação de anormalidade em todos os setores da sociedade, manifesto que, embora se trate de fato existente, surpreendente e imprevisível, o problema extraordinário, por sua própria natureza de crise geral, não autoriza o acolhimento da pretensão de revisão da metodologia pactuada para atualização monetária.
6. Afirmada pela empresa locatária a necessidade de substituir o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) por outro indicador a si menos oneroso, sem a contrapartida de ser substituído por outro mais elevado quando decresce o termômetro de inflação no Brasil, evidente que o interesse manifestado de obter proveito exclusivo em detrimento da parte contratante dá ensejo a grave desequilíbrio contratual e a indevido enriquecimento sem causa.
7. É de ser julgado improcedente o pedido de revisão contratual fundado em desequilíbrio contratual causado pela pandemia da Covid-19 quando desconsidera o autor a necessidade de repartição dos riscos e prejuízos em decorrência das restrições impostas durante o estado pandêmico. Circunstância ponderada pela ré ao conceder descontos no valor dos alugueres. Inaptidão não comprovada das medidas adotadas pela parte ex adversa para amenizar as consequências da crise, possibilitando maior equilíbrio financeiro.
8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Honorários advocatícios majorados.